Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750730-02.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA RECORRIDOS: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, GLADISTON GOMES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que comprove não ter recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da manutenção do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõem os art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 e seguintes do CPC. 2. Comprovada a hipossuficiência e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a revogação de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser mantido. 3. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que o primeiro recorrido não faz jus à gratuidade de justiça, pois não comprovou sua hipossuficiência econômica. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do próprio TJDFT. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106 (ID 63765427). Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 64722096). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61084744): "(...) No caso em apreço, a gratuidade de justiça antes concedida foi revogada com o mero fundamento de que o beneficiário foi contemplado com certa importância em dinheiro, sem, contudo, confrontar o valor recebido com os demais elementos, como despesas com alimentação, saúde, transporte, vestuário etc, para demonstrar o desaparecimento da condição de hipossuficiente, e demais gastos, conforme demonstrado nos autos. Assim, ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a revogação de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser mantido." Para infirmar tal conclusão, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Igualmente, o recurso não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo, haja vista que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações referentes aos recorrentes sejam feitas em nome do patrono Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106, e em relação ao primeiro recorrido, em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021